Tribunal: TJSP
Processo: 1004431-91.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas previstas no contrato não superam o dobro da média praticada no mercado à época da negociação. Observância do entendimento firmado pelo EG. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas previstas no contrato não superam o dobro da média praticada no mercado à época da negociação. Observância do entendimento firmado pelo EG. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.